Tribunal: STF
Processo: Rcl 41093
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela União contra a decisão proferida por Ministro do Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do AIRR-104700-51.2009.5.10.0020, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal - STF e garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 de Repercussão Geral e da ADC 16/DF. 



    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada por Osvair de Carvalho Medeiros em face de Montana Soluções Corporativas Ltda., empresa prestadora de serviço, e da União, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas devidas pela sociedade empresária terceirizada, fornecedora de mão de obra. A União foi demandada, na qualidade de tomadora do serviço, para responder de forma subsidiária em caso de inadimplemento da primeira reclamada (Doc. 01) (pág. 2 da inicial). 



    Aduz que o ato impugnado usurpou a competência do STF, nesses termos:



    “O cerne da discussão travada na origem envolve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços. 



    Com efeito, em seu recurso de revista, a União discutiu, entre outros temas, exatamente o mesmo objeto do que examinado no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG, bem como a necessidade de a Corte de origem observar o que restou decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16. 



    No entanto, ao apreciar a questão, o Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho, na forma do artigo 896-A, §5º, da CLT, em decisão irrecorrível, negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente central, por entender, equivocadamente, que a matéria debatida seria destituída de transcendência econômica, política, social e jurídica . A esse respeito, confira-se o seguinte trecho (grifos apostos): […]. 



    Na situação em análise, vale repisar, a matéria tratada no recurso de revista coincide com o objeto da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG, o que revela, por consequência lógica, que a questão transcende os limites subjetivos do caso concreto. 



    No entanto, em que pese a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no referido recurso, o Juízo reclamado entendeu que estaria ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, de forma a inviabilizar a submissão da questão constitucional a esse Supremo Tribunal Federal” (pág. 3-5 da inicial, grifos no original). 



    Sustenta, ainda, que o ato reclamado violou as teses fixadas nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 de Repercussão Geral, e da ADC 16/DF, sob os seguintes fundamentos:



    “Assim, percebe-se que esse Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço . 



    Entretanto, no caso em tela, a decisão reclamada reconheceu a inexistência da transcendência de uma matéria com repercussão geral reconhecida (RE nº 760.931-RG), revelando seu absoluto descompasso com a tese delimitada por essa Suprema Corte . 



    Isso porque, como é sabido, a doutrina processualista considera que dois são os aspectos que devem ser demonstrados para que a repercussão geral seja reconhecida: a relevância e a transcendência da questão constitucional ventilada no recurso. Não basta, portanto, que a questão seja relevante sob o prisma econômico, político, social ou jurídico. É preciso que, além da relevância da controvérsia constitucional, a questão transborde os interesses das partes” (pág. 12 do documento eletrônico 1, grifos no original). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos para provimento do pedido liminar e requer:



    “a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; 



    b) caso não acolhido o pedido anterior, a concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº AIRR - 104700- 51.2009.5.10.0020, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, pelas razões antes expostas;



    […]



    f) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº AIRR - 104700-51.2009.5.10.0020; e [...]” (págs. 16/17 da inicial; grifos do original). 



    Em 29/5/2020, deferi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (documento eletrônico 14). 



    As informações não foram prestadas (documento eletrônico 22).



    Após esgotadas todas as tentativas de localização do beneficiário (documento eletrônico 53), deferi a citação por edital (documento eletrônico 57). Contudo, a certidão constante do documento eletrônico 60 informa que Osvair de Carvalho Medeiros deixou escoar o prazo estabelecido no edital sem manifestação.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixei de insistir na requisição de informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, a reclamante afirma que o ato impugnado usurpou a competência do STF e violou as teses fixadas nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 de Repercussão Geral, e da ADC 16/DF. 



    Trago à baila trechos da decisão reclamada, no que interessa:



    “[...]



    No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 



    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação aos seguintes temas: 



    1. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 331, V, DO TST. [...]” (pág. 7 do documento eletrônico 8).



    Para melhor análise da controvérsia, acrescento, ainda, trechos do decisum anterior, proferida pelo TRT10, no ponto em que analisou o tema da terceirização:



    “[...]



    No caso concreto, a recorrente não demonstrou a adoção de quaisquer providências de fiscalização do contrato, tampouco sob o ângulo da satisfação das parcelas trabalhistas dos empregados da prestadora de serviços. Como por exemplo: salários atrasados de dezembro/2008; janeiro/2009; saldo de salário; aviso prévio; 13º proporcional; férias proporcionais; e FGTS. O tomador de serviços não atuou com a diligência mínima necessária, emergindo dos elementos dos autos a figura da culpa pela falta de acompanhamento contratual.



    Registro, ainda, que no curso da fase executória, ficou evidente a ausência de capital pela empresa reclamada. Razão pela qual reforça a conduta negligente do ente público na escolha da prestadora de serviços.



    Do mesmo modo, não subsiste a alegação de que o débito se restringe a verbas rescisórias, havendo reiterado descumprimento de obrigações trabalhistas em todo o curso da avença, exsurgindo clara a presença da figura da culpa in vigilando” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 4).



    Primeiramente, entendo que o Tribunal reclamado limitou-se a analisar os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra a inadmissão do recurso de revista, ou seja, recurso de sua própria competência e não da competência da Suprema Corte. Assim, não há falar em usurpação de competência do STF. 



    Vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E RE 760.931-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA TRANSCENDÊNCIA EM RAZÃO DA CONSONÂNCIA DA MATÉRIA OBJETO DE RECURSO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal Superior do Trabalho exerceu sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da ausência de dissídio jurisprudencial, requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho.



    2. Inexiste a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte quando a Corte de origem não ultrapassa as balizadas processuais e constitucionais de sua competência. Precedentes.



    3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 40.034-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LICITUDE DE TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 



    1. Não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT).



    2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 38.404-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    I – Quanto à usurpação da competência, esta Corte entende que, salvo em casos que versem sobre matérias que já tiveram sua repercussão geral reconhecida, e nos quais se verifique o potencial desrespeito ao entendimento desta, inexiste usurpação de competência pelo TST quando são proferidas decisões irrecorríveis, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT. 



    II – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual entendo ter havido desrespeito ao que julgado por este Supremo Tribunal Federal no Tema 246 da Repercussão Geral e na ADC 16. 



    III - Denota-se, desse modo, que a interpretação conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho ao art. 896-A da CLT não tem o condão de se opor ao que decidido por esta Corte em precedente de repercussão geral. IV – Agravo regimental provido para julgar a reclamação procedente” (Rcl 44.687-AgR/AM, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Em conseguinte, passo à análise da alegada violação das teses fixadas nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 de Repercussão Geral, e da ADC 16/DF. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    Pois bem.



    Na espécie, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista e os paradigmas indicados na exordial, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso.



    Desta forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 



    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    Destaco, por fim, que a pretensão da reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isto posto, casso a liminar anteriormente concedida e nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST e ao TRT10.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator